Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-53.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. CAUSA MADURA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO EM ERRO. PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. VALOR DA PARCELA SUPERIOR AO PROMETIDO. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A aferição do valor da causa deverá considerar o proveito econômico pretendido pela parte, e não o valor global do contrato, consoante Enunciado n. 39 do FONAJE, notadamente porque o negócio jurídico já se encontra desfeito, conforme demonstra do termo de cancelamento acostado aos autos. Sentença de extinção anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I).
2. O contexto probatório evidenciou que as recorridas não cumpriram seu dever de informação, transparência e boa-fé; ao contrário, agiram com dolo ao prometer rápida contemplação e não informar o valor correto da parcela devida, de modo a convencer a consumidora a celebrar o contrato.
3. Comprovado o vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, o contrato deve ser anulado, retornando as partes ao estado anterior da avença, mediante devolução do valor pago pela consumidora de forma imediata e integral, não se aplicando o entendimento jurisprudencial normatizado na Lei n. 11.795/08, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo.
4. O mero descumprimento contratual não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da autora/recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém não restou comprovado que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença e, apreciando o mérito da controvérsia (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I), julgar parcialmente procedente o pedido para condenar as recorridas, solidariamente, a restituírem à recorrente a quantia de R$ 6.108,41 (seis mil cento e oito reais e quarenta e um centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencida.